Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-83.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000135-83.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000159-36.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE RISCO À LIBERDADE INDIVIDUAL. DEFENSOR DATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pleiteia a nulidade dos atos processuais praticados por defensor dativo nomeado, bem como a nomeação de outro defensor, especializado em Direito Processual Penal Militar, com reabertura do prazo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há ameaça à liberdade individual do impetrante/paciente, por ilegalidade ou abuso de poder. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de Habeas Corpus será concedida sempre que alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal se o prazo recursal foi suspenso antes do seu encerramento, diante da ausência de defensor habilitado após a rejeição e renúncia do último nomeado, situação que será regularizada com nova nomeação de defensor dativo. 5. A iminência de expedição de mandado de prisão, decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado, não configura constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de Habeas corpus denegada. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, inciso LXVIII; CPPM, artigos 71, 466 e 467. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.22.230111-1/000, Relator Desembargador Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 05/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente Cleines Pinto de Oliveira, com fulcro nos incisos LV e LXXIV do art. 5º da Constituição Federal e artigos 261 e 263 do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta. Em síntese, o paciente alegou se encontrar em “situação de grave risco à sua liberdade individual devido à omissão reiterada do advogado dativo designado, Dr. João Paulo Rodrigues Almeida”, que, deliberadamente, “abandonou” sua defesa em pleno transcurso do prazo para interposição de recurso de apelação, sem qualquer providência por parte do magistrado apontado como coator. Aduziu que o abandono da defesa técnica representa nulidade insanável, uma vez que a “ausência de interposição recursal tempestiva poderá acarretar o trânsito em julgado da sentença condenatória, culminando em eventual expedição de mandado de prisão”, com grave lesão à sua liberdade. A esse respeito, disse que possui prova, consistente em uma gravação de áudio, do compromisso assumido pelo defensor de “solicitar a nomeação de defensor especializado e a dilação de prazos recursais”, com vistas a salvaguardar a sua defesa. Requereu, assim, in verbis: [...] LIMINARMENTE: 1. A concessão de liminar para suspender o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos n. 2000159-36.2024.9.13.0004, em razão da possível intempestividade dos Embargos Infringentes e da omissão na interposição dos recursos especial e extraordinário; 2. O reconhecimento da nulidade de TODOS os atos processuais com a participação e atuação do defensor dativo Dr. João Carlos Boaventura; 3. A designação de novo defensor público ou dativo com atuação diligente para fins de Oposição de Embargos de Declaração/Infringentes e Recursos de Apelação, Especial e Extraordinário; 4. A concessão do pedido de Medida Liminar Urgente Considerando o risco iminente de preclusão recursal, abandono técnico e futura prisão, é imprescindível a concessão de liminar para garantir: - Suspensão de execução da pena; - Reabertura ou dilação de prazo recursal; - Nomeação urgente de defensor especializado; - Garantia da liberdade do paciente até o julgamento final deste Habeas Corpus. 5. A concessão de medida liminar para suspensão imediata de qualquer ato de execução da pena enquanto não sanadas as nulidades e assegurada a ampla defesa. 6. Determinação para reabertura de prazo recursal e nomeação de advogado dativo com comprovada especialização em Direito Processual Penal Militar. 38 Reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à nomeação do Dr. João Paulo Rodrigues Almeida, por ausência de defesa técnica eficaz. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 7. No mérito, a confirmação da liminar com a anulação de eventuais atos de execução e garantia plena da defesa técnica especializada. 8. A concessão de medida liminar para suspensão imediata de qualquer ato de execução da pena enquanto não sanadas as nulidades e assegurada a ampla defesa. 9. Determinação para reabertura de prazo recursal e nomeação de advogado dativo com comprovada especialização em Direito Processual Penal Militar. 10. Reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais posteriores à nomeação do Dr. João Paulo Rodrigues Almeida, por ausência de defesa técnica eficaz. 11. No mérito, a confirmação da liminar com a anulação de eventuais atos de execução e garantia plena da defesa técnica especializada. Em 26/06/2025, este relator indeferiu os pedidos liminares e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradoria de Justiça (Evento 16). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] Sobre os fatos, cumpre esclarecer: 1. Sentença condenatória foi proferida em 15/05/2025 (Evento 100 da ação penal); 2. O paciente manifestou em audiência, no dia 29/05/2025 (Evento 113), o inequívoco interesse em recorrer, tendo o então advogado dativo, Dr. Wagner Dimas da Silva, se limitado a declarar que não apresentaria recurso. Diante da manifestação do réu, foi deferido em audiência seu pedido para nomeação de novo defensor dativo; 3. Em 11/06/2025, foi nomeado o Dr. João Paulo Rodrigues Almeida como novo advogado dativo (Evento 115); 4. O advogado foi devidamente intimado e, em 17/06/2025, manifestou formalmente a recusa da nomeação, informando que o paciente expressamente declarou não desejar sua representação e solicitava a atuação de advogado com especialização em Direito Processual Penal Militaremail adv dativo; 5. A partir da recusa, os autos foram conclusos e encontra-se pendente nova nomeação de defensor dativo, como determinado pelo juízo. Importa registrar que o Juiz da 4ª AJME tem adotado providências diligentes e compatíveis com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O paciente, no entanto, tem reiteradamente recusado os defensores nomeados, inclusive com comportamento que tem inviabilizado a continuidade da atuação dos advogados dativos, como se observa no presente caso, o que tem contribuído para a dificuldade de garantir a defesa técnica por ele própria alegada como ausente. Ademais, o prazo recursal ainda não se encontra encerrado, considerando-se a suspensão em razão da ausência de defensor habilitado após a renúncia/rejeição pelo último nomeado, situação que está sendo regularizada com nova nomeação de defensor. Diante do exposto, este juízo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 · Não praticou qualquer ato omissivo ou comissivo que importe em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente; · Garantiu o direito de recorrer, nomeando defensor dativo após manifestação do réu; · Não reconhece a nulidade dos atos processuais, eis que todos os atos até o momento respeitam os preceitos legais e constitucionais aplicáveis O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do habeas corpus, com base nos seguintes fundamentos: [...] Pretende o impetrante, por meio do habeas corpus (evento 1 - INIC1 - fls. 02/05), a nulidade de os atos processuais em que o Defensor Dativo Dr. João Paulo Rodrigues de Almeida haja atuado por ineficiência e abandono técnico da defesa, uma que vez que seria falsa a afirmativa de que o paciente não tem interesse que o aludido advogado o patrocine, já que somente solicitou a designação de defensor dotado de comprovado especialização em Direito Processual Penal Militar, o que se mostra como verdadeiro indício do “esquema orquestrado” por agentes públicos em conluio com o Dr. João Paulo Rodrigues de Almeida para o prejudicar judicialmente (fls. 03). Contudo, verifica-se que o Defensor Dativo João Paulo Rodrigues de Almeida formalizou o declínio da nomeação diante da própria manifestação do paciente, o qual lhe revelou não possuir interesse em ser assistido por advogado sem especialização no Direito Processual Penal Militar (evento 128 dos autos n. 2000159-36.2024.9.13.0004), motivo pelo qual não há que se falar em “falsidade” em tal afirmativa, já que a justificativa narrada pelo Defensor é idêntica àquela declinada pelo Cb Cleines (evento 1 - INIC1 - fls. 03). De mais a mais, a realidade é que, conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo da 4ª AJME (evento 22), o próprio comportamento do paciente, em absolutamente todos os feitos, tem dificultado a garantia de uma defesa técnica efetiva, sobretudo em virtude de suas reiteradas recusas dos defensores dativos nomeados. Portanto, além de inexistir ato da autoridade apontada como coatora que configure ameaça à liberdade de locomoção do paciente, tampouco se vislumbra qualquer tipo de constrangimento ilegal capaz de macular o feito, tendo em vista, inclusive, o regular processamento da apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, o paciente pleiteia a nulidade dos atos processuais de atuação do defensor dativo outrora nomeado, Dr. João Carlos Boaventura, bem como a nomeação de defensor especializado em Direito Processual Penal Militar, com reabertura do prazo recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alega, para tanto, que o retromencionado causídico “abandonou” a sua defesa, sem que lhe fosse designado outro profissional “com comprovada especialização em Direito Processual Penal Militar”. A ausência de defensor apto constitui, a seu ver, risco à sua liberdade individual, uma vez que, transcorrido o prazo recursal, inequívoca é a expedição de mandado de prisão, decorrente da condenação havida nos autos da Ação Penal n. 2000159-36.2024.9.13.0004. Como é sabido, o Habeas Corpus é ação constitucional, prevista no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção. Na mesma esteira, o art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que será concedida ordem de Habeas Corpus toda vez que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Já o art. 467 do mesmo diploma legal prevê que haverá ilegalidade ou abuso de poder: a) quando o cerceamento da liberdade fôr ordenado por quem não tinha competência para tal; b) quando ordenado ou efetuado sem as formalidades legais; c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento; d) quando a liberdade de ir e vir fôr cerceada fora dos casos previstos em lei; e) quando cessado o motivo que autorizava o cerceamento; f) quando alguém estiver prêso por mais tempo do que determina a lei; g) quando alguém estiver processado por fato que não constitua crime em tese; h) quando estiver extinta a punibilidade; i) quando o processo estiver evidentemente nulo. Nesse sentido, tem-se que a hipótese de impetração de Habeas Corpus com base em nulidade processual por abuso de poder, prevista na alínea “i” do artigo 467 do CPPM, será admitida se a nulidade em questão for manifesta, evidente, não necessitando de investigação aprofundada ou análise de provas complexas para ser reconhecida. Quanto à alegação do impetrante de abandono da sua defesa técnica, é oportuno frisar que, ao advogado, seja particular ou dativo, é permitido renunciar ao mandato se houver motivo relevante, consoante se infere da leitura combinada dos §§ 2º e 6º do art. 71 do CPPM, in verbis: Art. 71. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. [...] § 2º O juiz nomeará defensor ao acusado que o não tiver, ficando a este ressalvado o direito de, a todo o tempo, constituir outro, de sua confiança. [...] § 6º O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso dos autos, verifiquei que o justo motivo consiste na própria manifestação do ora paciente de ser assistido por advogado com especialização no Direito Processual Penal Militar. Além disso, foi realizada a comunicação prévia ao juízo (Evento 128 dos autos originais), encerrando os requisitos supramencionados. Desta forma, não vislumbro qualquer irregularidade ou ato passível de anulação. Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, o processo e, por conseguinte, o prazo recursal, se encontram suspensos até a nomeação de outro defensor dativo. Vejamos: [...] 5. A partir da recusa, os autos foram conclusos e encontra-se pendente nova nomeação de defensor dativo, como determinado pelo juízo. Importa registrar que o Juiz da 4ª AJME tem adotado providências diligentes e compatíveis com as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O paciente, no entanto, tem reiteradamente recusado os defensores nomeados, inclusive com comportamento que tem inviabilizado a continuidade da atuação dos advogados dativos, como se observa no presente caso, o que tem contribuído para a dificuldade de garantir a defesa técnica por ele própria alegada como ausente. Ademais, o prazo recursal ainda não se encontra encerrado, considerando-se a suspensão em razão da ausência de defensor habilitado após a renúncia/rejeição pelo último nomeado, situação que está sendo regularizada com nova nomeação de defensor. [...] Com nossos sublinhados. Por fim, é oportuno registrar que o simples argumento da iminência de expedição de mandado de prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado não configura constrangimento ilegal. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REGIME SEMIABERTO - MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO - DEMORA NA REALIZAÇÃO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - MERA IRREGULARIDADE - PREJUDICADO - INTIMAÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA - DESNECESSIDADE - PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade na prisão definitiva, quando após o cumprimento do mandado de prisão não é realizada audiência de custódia, que possui previsão legal expressa para a prisão flagrancial. 2. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, ainda que previamente a intimação do réu para dar início ao cumprimento da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 3. Ordem denegada. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.230111-1/000, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022) Diante do exposto, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, denego a ordem pleiteada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator